Tribunal: STF
Processo: STP 495
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ASSENTA INEXISTÊNCIA ATUAL DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Queimados/RJ contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual julguei procedente o presente pedido de suspensão e que restou assim ementada:



    “SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. MEDIDAS DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19. DECISÃO IMPUGNADA QUE DETERMINOU A DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DURANTE O PERÍODO DE SUSPENSÃO DAS AULAS. ALEGADO RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS RESTRITIVAS E RETOMADA DAS AULAS PRESENCIAIS. SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE”.



    Em síntese, sustenta o embargante a ocorrência de contradição na decisão embargada, na medida em que teria havido a perda superveniente do objeto da ação de origem, o que ocasionaria a extinção do feito sem julgamento de mérito e não a improcedência do pedido. 



    Requer, por estes fundamentos, o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que a suspensão seja extinta sem julgamento de mérito. 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022 do CPC, voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de irresignação do embargante. Neste sentido, são os seguintes precedentes: RvC 5.455 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 13/04/2018; RE 718.874 ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 12/09/2018; AR 2.768 AgR-ED, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 06/06/2020.



    In casu, não se vislumbra a ocorrência de qualquer vício a embasar o cabimento dos embargos manejados. Isto porque constou da decisão embargada expressamente a inexistência atual de risco à ordem pública a afastar a possibilidade de procedência do pedido formulado. Ao contrário do que sustenta o embargante, a extinção sem julgamento de mérito do incidente de contracautela dependeria da extinção da ação civil pública na origem ou da expressa revogação da liminar impugnada, o que não consta tenha ocorrido. 



    Ademais, conforme consta da decisão embargada, o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é restrito, atendo-se à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, não se destinando à análise do mérito da controvérsia, razão pela qual não há diferença prática entre o julgamento de improcedência do incidente de contracautela e sua extinção sem julgamento de mérito. 



    Ex positis, DESPROVEJO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, a fim de sejam mantidos os termos da decisão prolatada. 



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente